Tribunal: STF
Processo: Rcl 87363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela União em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP (Processo 5001903-83.2025.4.03.6112), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Na origem, LEONARDO DE SOUSA MARTINS ajuizou ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da União, objetivando o fornecimento do medicamento Spinraza® – nusinersena, tendo consignado, na petição inicial, pedido de ‘custeio amplo de aquisição e fornecimento do medicamento spinraza/nusinersen ao autor, assim como local para aplicação do medicamento e equipe medica qualificada para realizar a infusão intratecal, na forma da prescrição’ médica (Doc. 01).



    2. De acordo com a exordial, o autor informa ser portador de Atrofia Muscular Espinhal, ressaltando, em síntese: (i) a imprescindibilidade do medicamento prescrito, considerando o seu comprometimento progressivo de mobilidade em membros inferiores e vem apresentando perda progressiva da marcha e dificuldade para levantar-se; (ii) que não há alternativa terapêutica disponível no SUS com eficácia comparável; e (iii) que o custo da medicação inviabiliza a sua aquisição por meios próprios, não possuindo poder aquisitivo necessário para compra do medicamento. 



    3. O autor carreou aos autos Relatório Médico indicando ser portador da doença em seu ‘tipo 3’ (CID G12.1), não havendo previsão de alta (Doc. 02).



    5. De início, foi foi solicitada a emissão de Nota Técnica ao NATJUS, bem como designada audiência de justificação, para esclarecimento de questões médicas pertinentes ao caso.



    6. Ato contínuo, foram apresentadas contestação e réplica, pela União e pela parte autora, respectivamente. 



    7. Posteriormente, foi carreada aos autos a Nota Técnica ao NATJUS, o qual concluiu desfavoravelmente à concessão do medicamento, considerando a existência de deliberação negativa da CONITEC em relação ao incorporação do medicamento ao SUS, para a doença que acomete o autor (Doc. 03).



     8. Nesse cenário, o juízo prolatou sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial, “condenando a UNIÃO FEDERAL à obrigação de custeio, fornecimento e aplicação do medicamento Nusinersena (SPINRAZA), 12mg/5mL solução injetável, em favor do Autor LEONARDO DE SOUSA MARTINS, conforme a prescrição médica acostada aos autos e enquanto perdurar a necessidade clínica do tratamento” (Doc. 04).



    [...]



    13. No caso em comento, a sentença reclamada determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem a observância dos requisitos objetivos estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 6 e 1.234 de Repercussão Geral.



    [...]



    17. As Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, publicadas, respectivamente, em 20/09/2024 e em 03/10/2024, determinam o integral cumprimento pelo Poder Judiciário e em todas as esferas de poder, inclusive na Administração Pública em âmbito nacional, das teses fixadas por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 6 e 1.234 de Repercussão Geral.



    [...]



    71. Diante do exposto, impõe-se a cassação da sentença reclamada, ante a manifesta afronta às Súmulas Vinculante nº 60 e 61, bem como à inobservância dos parâmetros vinculantes estabelecidos nos itens 2, "b", e 3,"a", do Tema 6 e aos itens 4.1 e 4.2 do Tema 1.234 de Repercussão Geral”. (eDoc 1)



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que, por sua vez, envolvem os enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, a seguir transcritos:



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da União, por meio do qual a parte autora, ora beneficiária, pretende a concessão do medicamento “SPINRAZA/NUSINERSEN”, registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas do SUS, para tratamento de “Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo III (CID-10 G12.2)”. 



    O Juízo reclamado julgou procedente o pedido formulado para condenar a União “à obrigação de custeio, fornecimento e aplicação do medicamento Nusinersena (SPINRAZA), 12mg/5ml solução injetável, em favor do Autor LEONARDO DE SOUSA MARTINS, conforme a prescrição médica acostada aos autos e enquanto perdurar a necessidade clínica do tratamento”, sob os seguintes fundamentos:



    “Da análise dos pareceres da CONITEC é possível compreender que a não-recomendação do medicamento SPINRAZA NUSINERSENA ao tratamento da AME tipo 3 está ligado ao seu alto custo e impacto orçamentário.



    [...]



    Portanto, a decisão de não incorporação não se baseou em uma prova cabal e absoluta de ineficácia do fármaco, mas sim em critérios de custo-efetividade incompatíveis com o financiamento do SUS, de modo que entendo demonstrado a ilegalidade do ato CONITEC.



    Em relação aos itens “c” e “d” (impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêutica e comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco), observo que na audiência de justificação, o médico Dr. Guilherme Menezes Mescolotte relatou que a doença passou a se manifestar a partir dos 16 anos, sendo uma doença progressiva e degenerativa, e que a AME tipo 3 evolui à limitação locomotora para cadeira de rodas. Disse que a progressão lenta e que atualmente o autor está sem qualquer medicação, realizando apenas sessões de fisioterapia, que é fundamental para retardar a progressão da doença. Explicou que no SUS não está incluído a terapia gênica para o AME tipo 3 e que o SPIRANZA visa evitar a progressão da doença para que ele não chegue a usar cadeira de rodas. De acordo com os estudos, a medicação é capaz não só evitar a progressão da doença, mas que o paciente tenha melhoras nas condições e que quanto antes tomar a medicação, melhor o prognóstico de segurar a doença.



    O parecer NATJUS também corrobora as informações do médico que atende o autor, ao esclarecer que “Não há tratamento para AME III no SUS” (...)



    Em que pese o parecer não ser favorável, concluiu: ‘diagnóstico de amiotrofia espinhal progressiva do tipo III com capacidade de marcha preservada, doença neurogenerativa progressiva, levando à quadro incapacitante e irreversível, com possibilidade de melhora funcional com o tratamento com nusinersena, de acordo com as evidências em literatura científica’ (...), justificando assim, a urgência ao risco potencial de vida do paciente.



    Observo também, que os documentos médicos e atestados juntados na inicial (...) indicam a imprescindibilidade clínica do tratamento, em especial, por considerar que o autor não recebe nenhum tratamento medicamento no SUS.



    [...]



    Por todo o exposto, diante da ausência de alternativa terapêutica específica no SUS para pacientes com AME Tipo III e da imprescindibilidade do tratamento para garantir a dignidade e a vida do autor, que enfrenta progressão da doença, é dever do Estado assegurar o tratamento, conforme o princípio da integralidade da saúde (Art. 196, CF)”. (eDoc. 5) 



     



    Assim, é possível assentar que, em relação ao medicamento SPINRAZA/NUSINERSENA, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o tratamento de AME tipo III (CID G12.1), incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”. 



    Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.” 



    Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial, dentre eles a orientação de que a “análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos”, especialmente porque “o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS”. 



    Como bem assentado pelo Min. CRISTIANO ZANIN, ao apreciar a RCL 87.056, “O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a CONITEC, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento”.



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada deixou de apreciar todas as condicionantes impostas pela CORTE nos referidos paradigmas, especialmente os itens 4, 4.1 e 4.2 do RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG), além dos requisitos estabelecidos no RE 566.471 (Tema 6-RG) acima transcritos, há clara violação aos parâmetros de controle ora suscitados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a sentença impugnada (Processo 5001903-83.2025.4.03.6112), determinando que outra seja proferido em observância ao decidido nos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.



    DETERMINO, ainda, a manutenção de fornecimento do medicamento que eventualmente já tenha sido entregue à parte beneficiária, até ulterior deliberação pelo Juízo reclamado nos termos ora fixados. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente